Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica. Todavia, sendo exacerbado o valor estabelecido, em face da situação econômica do réu, este deve ser reduzido.
2. Recurso conhecido e provido.